Tribunal: TJSP
Processo: 1004490-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Os elementos coligidos corroboram a narrativa do apelante, de que, ao adquirir o imóvel, assumiu a posição de locador no contrato verbal outrora celebrado entre a apelada, que permaneceu no imóvel, e o antigo proprietário. Não havendo impugnação específica aos alugueis apontados como inadimplidos e aos critérios

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Os elementos coligidos corroboram a narrativa do apelante, de que, ao adquirir o imóvel, assumiu a posição de locador no contrato verbal outrora celebrado entre a apelada, que permaneceu no imóvel, e o antigo proprietário. Não havendo impugnação específica aos alugueis apontados como inadimplidos e aos critérios de atualização do débito aplicados pelo autor, prevalece o cálculo de fl. 7, ao que se acrescerão os locativos vencidos desde então, até a efetiva desocupação. Não há cogitar de prescrição, uma vez que ao caso se aplica o prazo trienal do art. 206, § 3o, I, do Código Civil e o aluguel mais antigo cobrado na demanda venceu menos de três anos antes do ajuizamento. Não afastada a presunção de pobreza do artigo 99, § 3o, do CPC, pelos elementos constantes nos autos, é de ser mantida a assistência judiciária gratuita à apelada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004490-15.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ANTONIO SOBRINHO DE ARAÚJO, é apelada MARIA
APARECIDA SOBRINHO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-15.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 40a VARA CÍVEL
Apelante: ANTONIO SOBRINHO DE ARAÚJO
Apelada: MARIA APARECIDA SOBRINHO DE OLIVEIRA
MM. Juíza Prolatora: Jane Franco Martins
VOTO No 35.387
Locação de imóvel residencial. Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Os
elementos
coligidos
corroboram
a
narrativa do apelante, de que, ao adquirir o
imóvel, assumiu a posição de locador no
contrato verbal outrora celebrado entre a
apelada, que permaneceu no imóvel, e o
antigo proprietário. Não havendo impugnação
específica aos alugueis apontados como
inadimplidos e aos critérios de atualização do
débito aplicados pelo autor, prevalece o
cálculo de fl. 7, ao que se acrescerão os
locativos vencidos desde então, até a efetiva
desocupação. Não há cogitar de prescrição,
uma vez que ao caso se aplica o prazo trienal
do art. 206, § 3o, I, do Código Civil e o aluguel
mais antigo cobrado na demanda venceu
menos de três anos antes do ajuizamento. Não
afastada a presunção de pobreza do artigo 99,
§ 3o, do CPC, pelos elementos constantes nos
autos, é de ser mantida a assistência judiciária
gratuita à apelada.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 58/61, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Apela o requerente (fls. 63/68). Sustenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-15.2018.8.26.0100 -Voto no
3
locação entre as partes foi ajustada de forma verbal, razão pela qual
não há instrumento formal, mas a inicial foi instruída com prova de
propriedade do imóvel, planilha de atualização do débito e qualificação
da apelada. Aduz que a ré contestou a ação alegando fato extintivo e
modificativo do seu direito, de modo que a ela incumbia o ônus da
prova, conforme preceituam os arts. 373, II e 374, II a IV, do CPC.
Ressalta que, na contestação, a apelada confessa que ocupa o imóvel
desde 1980, por meio de locação celebrada com o antigo proprietário,
além arguir prescrição dos locativos vencidos há mais de três anos e
direito de preferência na aquisição do bem. Assinala que, portanto, é
incontroverso que adquiriu o imóvel do primitivo locador no curso do
anterior contrato de locação, em vigor por prazo indeterminado,
situação disciplinada pelo art. 8o da Lei 8.245/91, sendo presumida a
concordância com a manutenção da locação. Defende que a requerida
não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois exerce atividade
remunerada, é casada, possui celular e está representada por
advogado particular, devendo, ainda, ser condenada às penas por
litigância de má-fé. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 73/77).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança fundada em contrato verbal de locação
residencial, ajuizada pelo apelante em face da apelada. Na inicial, em
síntese, o autor relata que o aluguel era de R$ 400,00 em 2013 e que
a ré está inadimplente desde 17.02.2015, perfazendo o débito,
atualizado até o ajuizamento, de R$ 21.801,59.
O MM. Juiz a quo julgou improcedente a
demanda, em suma, por considerar não comprovada a existência de
contrato verbal de locação, ônus que incumbia ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-15.2018.8.26.0100 -Voto no
4
O recurso, porém, comporta parcial provimento.
Na sentença, o próprio magistrado de primeiro
grau destaca que a ré “confessa que morou no imóvel de forma não
gratuita (fl. 28) e que lá está há 30 anos e que o proprietário é outra
pessoa que não o autor”.
Ora, se a ré reside no imóvel de forma não
gratuita, quer dizer que é sua locatária, não comodatária. Aliás, na
contestação afirma textualmente que passou a residir no imóvel
localizado na Rua Mazzini no 355, São Paulo/SP em 1980, por meio de
locação celebrada com “Valter Siampa” (fl. 27). No mais, sobre a
matéria de fato, faz confusas ponderação sobre ter passado, a partir de
1984, a “cuidar do imóvel realizando a sublocação do mesmo”, de que
não foi informada pela imobiliária que administra o imóvel “a respeito
das ocorrências”, e que não foi respeitado seu direito de preferência.
Aliado a isso, a cópia da matrícula no 172.679 do
6o CRI da Capital comprova que o mencionado imóvel foi alienado por
“Walter Ciampa” ao autor por meio de escritura lavrada em 24.05.2007.
Os elementos coligidos, portanto, corroboram a
narrativa do apelante de que, ao adquirir o imóvel, assumiu a posição
de locador no contrato verbal outrora celebrado entre a apelada, que
nele permaneceu, e o antigo proprietário.
A meu juízo, portanto, os fatos constitutivos do
direito do autor estão suficientemente demonstrados, pois não há
dúvida de que é proprietário do imóvel, nem de que a requerida nele
reside a título não gratuito, não tendo ela, por outro lado, produzido
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como exigido pelo
art. 373, II, do CPC.
Quanto aos alugueis inadimplidos e critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-15.2018.8.26.0100 -Voto no
5
atualização do débito aplicados pelo autor, não há impugnação
específica na contestação, pelo que prevalece o cálculo de fl. 7,
cabendo registrar, ademais, que não há cogitar de prescrição, dado
que a hipótese se subsume ao prazo trienal do art. 206, § 3o, I, do
Código Civil e o aluguel mais antigo cobrado na demanda remonta a
17.02.2015, menos de três anos antes do ajuizamento, em 23.01.2018.
No mais, a preliminar de falta de interesse de agir
e a alegação de que não houve observância do direito de preferência
da locatária foram rejeitadas na sentença, o que fica mantido, à
míngua de recurso das partes a respeito.
Por fim, não prospera a pretensão do apelante de
que sejam revogados os benefícios da justiça gratuita concedidos à
apelada.
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC que se presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural, como na espécie. Embora a presunção seja relativa,
como assinalado na decisão agravada, o § 2o do mesmo dispositivo
legal estabelece que o juiz somente pode indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, o que não há no caso vertente.
Não há prova de que a requerida seja proprietária
de bens imóveis ou móveis de valor significativo, não há informações
sobre seu emprego e rendimentos e, segundo os documentos de fls.
50/51 e 56, possuía saldo de apenas R$ 1.125,80 em conta poupança,
além de ser beneficiária de programa assistencial do governo federal, o
que denota baixa renda familiar.
Registre-se, ainda, que a lei não impõe à parte
que se socorra da Defensoria Pública ou de associação a ela
conveniada, tanto que o art. 99, § 4o, do CPC expressamente ressalva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-15.2018.8.26.0100 -Voto no
6
que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Enfim,
há
indícios
que
apontam
para
a
insuficiência econômica do apelada para arcar com as despesas
decorrentes do processo judicial. Assim, não afastada a presunção de
pobreza pelos elementos constantes dos autos, é de ser mantida a
assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para julgar procedente a ação e (i) declarar rescindido o
contrato de locação; (ii) decretar o despejo da locatária, concedendo-
lhe prazo de 15 dias para desocupação voluntária; e (iii) condena-la, ao
pagamento dos alugueis vencidos de 17.02.2015 a 17.01.2018,
conforme planilha de fl. 7, corrigidos monetariamente desde a data da
distribuição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, bem assim daqueles que se venceram no curso do processo
(art. 323 do CPC), de fevereiro/2018 até a data da efetiva
desocupação, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês
a partir de cada vencimento. Fica mantida, por outro lado, a gratuidade
deferida à apelada na origem. Em razão da sucumbência, arcará a ré
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação, já
considerada, no arbitramento, a verba honorária relativa à fase
recursal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, ressalvado o benefício
da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator